Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TECNÓLOGO EM RADIOTERAPIA. EXPERIÊNCIA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO/GERENCIAMENTO DE RADIOTERAPIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. REQUISITO OBRIGATÓRIO NÃO CUMPRIDO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O edital é considerado lei interna do concurso e suas disposições vinculam a Administração e os participantes do certame.
3. Conquanto se admita a juntada de documento novo aos autos, fato é que as declarações coligidas ao feito na petição de réplica apenas reforçam a assertiva de que a Impetrante não comprovou o cumprimento dos requisitos obrigatórios a tempo e modo adequados, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade na eliminação dela no processo seletivo.
4. Acaso fosse admitida uma regra diferente para a Impetrante, de forma a conceder-lhe novo prazo para apresentar a documentação comprobatória, restaria caracterizada verdadeira afronta à isonomia, o que não se pode admitir.
5. As hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança se encontram claramente dispostas na Lei no 12.016/2009, restando inadequada a discussão pela via estreita do mandamus quando o interessado, em suas razões, não evidenciar a existência de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova documental pré-constituída.
6. Inviável reconhecer que a argumentação da Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
7. Apelação conhecida e não provida.